Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703340-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE MOURA AGRAVADOS: KNOW HOW EMPREENDIMENTOS IMOB E REPRESENTACOES LTDA, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO DESPACHO LUIZ CARLOS DE MOURA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a matéria ventilada na tese recursal possui repercussão geral e repisa os fundamentos lançados no apelo extraordinário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004